Tribunal: TCU
Processo: 032.737/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11067/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.737/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Lucio Marques (XXX.686.086-XX); Alessandro Nunes Costa (XXX.176.231-XX); Awdrey Vieira Vilela (XXX.360.536-XX); Charles Erig (XXX.319.139-XX); Clarissa de Albuquerque Gomes (XXX.228.174-XX); Cristyanne Kelly Borghetti (XXX.099.731-XX); Gustavo Gontijo de Avelar (XXX.396.511-XX); Jose Maciel de Aguiar Cabral (XXX.942.694-XX); Lorena Pierre Almeida (XXX.919.766-XX); Marcel de Mello Innocentini (XXX.795.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.